Tribunal: TJDFT
Processo: 0002113-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. MANTIDA. PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ÚNICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condenação do réu é alicerçada nos relatos dos policiais que o flagraram comercializando o entorpecente ao lado de estabelecimento de ensino, havendo prova, portanto, que ele foi o autor da comercialização proscrita de substância entorpecente.
2. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28, da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante trazia consigo porções de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de difusão ilícita.
3. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 se trata de vetor judicial especial único, não se admitindo sua separação em circunstâncias judiciais singulares relativas à natureza e à quantidade da droga traficada, resultando no incremento da sanção em duplicidade. Precedentes do TJDFT.
4. O registro criminal, ainda que decorrente de fato anterior, cuja sentença condenatória não tenha transitado em julgado, não pode ser utilizado para valoração negativa dos antecedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena do acusado.